Tribunal: TJMMG
Processo: 2000011-22.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO CÍVEL Processo n. 2000011-22.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/02/2025 Publicação: 18/02/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – MÉRITO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES – CONFIGURAÇÃO – CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À ANÁLISE DA LEGALIDADE E REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente apresenta, de forma clara e fundamentada, os argumentos pelos quais busca a reforma da decisão de primeira instância, cumprindo os requisitos previstos no art. 1.010 do Código de Processo Civil. - Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual quando a anulação da punição imposta em Processo de Comunicação Disciplinar pode impactar diretamente em eventual pedido de reintegração do autor às fileiras da corporação militar. - A configuração de transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares exige a demonstração de desídia no desempenho das funções, a qual restou caracterizada, no caso, por desempenho insuficiente em atribuições previamente estabelecidas. - O controle jurisdicional dos atos administrativo-disciplinares limita-se à análise da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes. - Estando o ato administrativo-disciplinar questionado amparado pela legalidade e pela legitimidade, uma vez que devidamente motivado, tendo sido permitido ao apelado o exercício da ampla defesa e do contraditório, incabível é qualquer intervenção do Poder Judiciário. - Sendo a sanção disciplinar proporcional e razoável ao caso concreto, impõe-se a reforma da sentença, para manter a penalidade aplicada pela Administração Militar. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, também à unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença a quo e manter a punição disciplinar aplicada ao recorrente, no Processo de Comunicação Disciplinar n. 108.673/2018 – 4ª RPM. Acordam, ainda, por unanimidade, em inverter os ônus da sucumbência e, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majorar os honorários advocatícios estabelecidos na Primeira Instância, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigência do pagamento, uma vez que o apelado foi beneficiado com a concessão da gratuidade da justiça. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo ex-Cb PM David Jeremias Gomes, para anular a punição imposta no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 108.673/2018 – 4ª Região de Polícia Militar (RPM) – e determinar a restituição dos pontos suprimidos. O juízo a quo, ainda, condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas, restando o Estado isento por força do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03, e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 48 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o apelante, preliminarmente, sustentou que a ação proposta deveria ter sido extinta por ausência de interesse processual, uma vez que o autor já foi demitido das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 05/12/2023, de modo que qualquer decisão sobre a anulação do PCD não terá efeito prático, pois o conceito funcional do apelado já se tornou irrelevante, em virtude de sua exclusão da Corporação. No mérito, alegou que a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM) restou devidamente comprovada no PCD, tendo em vista que o apelado não realizou corretamente os lançamentos de armamento e equipamentos no livro de controle em três ocasiões distintas (05/02/2018, 19/02/2018 e 25/02/2018), deixando, desse modo, de cumprir com suas obrigações. Ressaltou que a sentença violou a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, ao invalidar a penalidade imposta sem demonstrar qualquer irregularidade concreta no processo disciplinar. Asseverou que a Administração Pública tem o dever de punir infrações disciplinares, nos termos do poder-dever sancionador, e que a penalidade aplicada foi proporcional e razoável, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo. Aduziu, ainda, que a sentença a quo violou o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição da República (CR), ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 substituir a avaliação técnica da Administração Militar por um juízo subjetivo do magistrado. Ao final, pleiteou, preliminarmente, a extinção do feito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. No mérito, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que todos os pedidos formulados pelo apelado na inicial sejam julgados improcedentes (Evento 53 – Processo Originário). Em contrarrazões, o apelado, em sede preliminar, alegou que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que o apelante apenas reproduziu os argumentos já expostos na contestação, sem impugnar, especificamente, os fundamentos da sentença, o que entende ter violado o princípio da dialeticidade. Afirmou que a preliminar de ausência de interesse recursal sustentada pelo apelante deve ser afastada, pois a sua demissão não retira seu interesse na anulação da penalidade disciplinar, pois, caso obtenha êxito, poderá pleitear sua reintegração à Corporação. Além disso, salientou que a perda de pontos no seu conceito funcional foi um fator determinante para sua demissão, pois o levou ao conceito funcional C, razão pela qual entende que a legalidade da sanção disciplinar precisa ser analisada pelo Judiciário. No mérito, asseverou que a sentença deve ser mantida, pois a punição que lhe foi imposta teve como base as Normas Gerais de Ação (NGA) da Intendência da 239ª Cia, que somente foram encaminhadas, via Painel Administrativo (PA), em 08/05/2018, ou seja, posteriormente às infrações disciplinares ocorridas nos dias 05/02/2018, 19/02/2018 e 25/02/2018. Sustentou que, em virtude de as referidas normas terem sido divulgadas apenas após a ocorrência dos fatos, não lhe pode ser imputada a conduta de desídia no desempenho de suas funções, razão pela qual entende que o ato administrativo é nulo por vício na motivação. Asseverou que não havia norma vigente à época dos fatos que lhe impusesse a obrigação de realizar os registros que serviram de fundamento para a sanção disciplinar, destacando que, nos termos do art. 6º da Instrução Conjunta das Corregedorias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar (ICCPMBM 1/2014), para que seja configurada a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, do CEDM, é necessário que exista norma específica previamente estabelecida, o que não ocorreu no caso em questão. Citou a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual um ato administrativo só é válido se seus fundamentos forem verdadeiros e compatíveis com a realidade fática, destacando que, como a punição foi fundamentada em uma norma que ainda não estava vigente, o ato administrativo é nulo por vício na motivação. Ao final, pugnou pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Caso seja ultrapassada a preliminar, requereu que seja mantida a sentença que reconheceu a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 nulidade da penalidade disciplinar, garantindo-se a ele a devolução dos pontos em seu conceito funcional (Evento 60 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR O apelado, em contrarrazões, preliminarmente, alegou que o presente recurso não deve ser conhecido, uma vez que o apelante apenas reproduziu os argumentos já expostos na contestação, sem impugnar, especificamente, os fundamentos da sentença, o que entende ter violado o princípio da dialeticidade. Entendo que a preliminar suscitada não merece prosperar. Como cediço, o art. 1.010 do Código de Processo Civil (CPC) determina que o recurso de Apelação Cível deve conter os fundamentos de fato e de direito que justifiquem o pedido de nova decisão. Logo, é necessário que as razões recursais confrontem os fundamentos da sentença que contrariam os interesses do apelante. Sobre o tema da dialeticidade recursal, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha apresentam a seguinte compreensão: [...] A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões [...] (Curso de Direito Processual Civil - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13ª ed. Editora Juspodivm, 2016, p. 124). Ao contrário do sustentado pelo apelado, julgo que o apelante apresentou, em suas razões, as teses jurídicas pelas quais compreende que a sentença de primeiro grau, que anulou o ato administrativo-disciplinar, deveria ser reformada, cumprindo, dessa forma, o que dispõe o art. 1.010 do CPC. Assim, como o recorrente apresentou, de forma clara e fundamentada, os argumentos pelos quais busca a reforma da decisão de primeiro grau, rejeito a preliminar arguida pelo apelado e conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Estado, em sede preliminar, requereu a extinção do feito, por ausência de interesse processual, salientando que o autor já foi demitido das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 05/12/2023, de modo que qualquer decisão sobre a anulação do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) não terá efeito prático, pois o conceito funcional do apelado já se tornou irrelevante em virtude de sua exclusão da Corporação. Em que pesem os argumentos apresentados, julgo que razão não lhe assiste. Conforme se infere dos autos, após a aplicação da punição decorrente do PCD em análise, o conceito funcional do apelado foi reclassificado para o C, com sessenta e cinco pontos negativos, o que contribuiu para a instauração de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) em seu desfavor, com sua consequente demissão. Logo, eventual anulação da punição imposta no PCD em comento poderá habilitá-lo a requerer sua reintegração às fileiras da Instituição Militar, motivo pelo qual se encontra presente o interesse processual. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pelo Estado e passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado PCD em desfavor do ex-Cb PM David Jeremias Gomes, imputando-lhe a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente), da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n. 108.673/2018 – 4ª Região de Polícia Militar (RPM): O militar comunicado, quando escalado para o serviço no dia 25/02/2018 como Rádio Operador/Intendente, deixou de lançar em campo próprio do livro de armamento e equipamento, o material e armamento utilizados pelo referido militar, bem como não foi dado baixa no registro que consta no livro, tendo a mesma conduta nos dias 05/02/2018 e 19/02/2018 (Evento 1 – DOC6 – fl. 1 – Processo Originário) O comandante do 21º Batalhão da Polícia Militar (BPM), na solução do PCD, concordando com os pareceres do encarregado e do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), concluiu que o apelado havia cometido a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02 e aplicou-lhe a sanção de prestação de 8h de serviço, com o decréscimo 16 (dezesseis) pontos do seu conceito funcional, o que foi mantido pelo comandante da 4ª Região de Polícia Militar (RPM) quando do exame do recurso administrativo (Evento 1 – DOC8 – fls. 14/18; DOC9 – fls. 4/7; 9/11; 23/24 – Processo Originário). O apelado, por sua vez, ajuizou “Ação Anulatória de Ato Administrativo”, visando à anulação da punição imposta no PCD n. 108.673/2018 – 4ª RPM, com a restituição dos pontos que lhe foram retirados, bem como a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em 20% (vinte por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 cento) sobre o valor da condenação (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo apelado, para anular a punição imposta no PCD n. 108.673/2018 – 4ª RPM, e determinar a restituição dos pontos suprimidos. Na oportunidade, o juízo a quo condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas, o qual ficou isento por força do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03, e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. O magistrado a quo anulou a punição imposta no referido PCD, com base nos seguintes fundamentos: [...] A questão de mérito apontada pelo autor para fundamentar sua pretensão anulatória consistente no vício do motivo do ato disciplinar militar punitivo prospera. O art. 74 do CEDM exige que a autoridade administrativa competente para a aplicação da sanção disciplinar prolate decisão idoneamente fundamentada, concordando ou não com o parecer do CEDMU e CPAD. Tal determinação legal, contudo, não foi observada no presente procedimento administrativo, uma vez que o ato editado não guardou pertinência lógica com as provas produzidas nos autos do procedimento. O ato sancionatório faz menção à NGA e seus itens "a" e "k", para justificar a incidência do autor na elementar "desempenho insuficiente" do tipo transgressivo do art. 14, II, do CEDM. Porém, extrai-se dos autos do feito disciplinar que a aludida norma só foi divulgada aos militares que deviam a obedecer em 8/5/2018 (cf. PA de fls. 31/34 de evento 1, DOC6), data posterior aos fatos que deram ensejo à punição administrativa (5/2/2018, 9/2/2018 e 25/2/2018, cf. fls. 3/5 de evento 1, DOC6). Nesse sentido, inclusive, a ICCPMBM 1/2014, em seu art. 6º, ao versar sobre a transgressão do art. 14, II, do CEDM, preceitua que, para a configuração de desempenho insuficiente ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos ou operacionais, mister se faz preexistência de atribuição determinada ou norma, para que ela seja tida como objetivamente mal desempenhada ou violada. Assim, há invalidade quando o ato emanado pela autoridade julgadora encontra-se desprovido de fundamentação hábil, devido ao vício do motivo indicado pela Administração. Nessa esteira, segundo o RESP 2.103.140-ES, da 1ª Turma do STJ, de rel. do min. Gurgel de Faria, j. em 4/6/2024, "a penalidade administrativa deve se basear pelo princípio do tempus regit actum (...)". [...] Ante o exposto: - rejeito a preliminar suscitada em contestação pelo réu e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, de modo que julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de: - anular o ato disciplinar militar punitivo decorrente do PCD 108673/2018 e determinar a consequente devolução dos pontos conceituais do requerente que lhe foram retirados; e - condenar o Estado de Minas Gerais em custas, pelas quais fica isento por força do art. 10, I, da Lei Estadual 14.939/2003, bem como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 honorários advocatícios, os quais, diferentemente do que pleiteou o autor, fixo apenas em 10% do valor da causa, mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC; - deixar de condenar o autor, visto ser mínima sua sucumbência, nos termos do art. 86, Parágrafo único, do CPC. (Evento 48 – Processo Originário) Inconformado, o Estado de Minas Gerais interpôs o presente recurso, buscando a reforma da sentença, a fim de que todos os pedidos formulados pelo autor na inicial da ação originária sejam julgados improcedentes. Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pelo juízo a quo, compreendo que assiste razão ao apelante em sua pretensão, pelos motivos que passo a expor. Verifica-se que o juízo a quo, ao apreciar o caso, compreendeu que haveria vício na motivação do ato administrativo-disciplinar, pois o ato teria feito menção às Normas Gerais de Ação (NGA) da Intendência da 239ª Cia para justificar a incidência do apelado na transgressão disciplinar de desídia por desempenho insuficiente, apesar de a referida norma só ter sido divulgada aos militares em 08/05/2018, ou seja, após a prática das condutas pelo ex-militar, as quais ocorreram nos dias 5, 19 e 25 de fevereiro de 2018. O comandante do 21º BPM, ao reconhecer que o apelado praticou a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02, apresentou a seguinte fundamentação: [...] Em análise dos autos verifica-se que a NGA, constante das fls. 61 a 64, traz no item 3.1.3, as atribuições do intendente, dentre elas (item a) armar e desarmar os policiais de serviço no turno e (item k) conferir o livro de armar a fim de verificar anormalidade. O militar no dia estava escalado como intendente/rádio operador, conforme descrição da comunicação disciplinar (fls. 02), sendo ele o responsável pelos lançamentos no livro de armar. A alegação de que não existe ordem expressa para fazer lançamentos no livro não merece prosperar, pois se vê claramente que o livro, em outras oportunidades, foi preenchido completamente, em todos os seus campos. O próprio comunicado admite que não completou os dados do livro porque estava muito atarefado. Também não merece prosperar a alegação de que a falta de dados não pode configurar desempenho insuficiente, pois ao iniciar o lançamento dos dados no livro e não encerrar o militar não cumpriu sua tarefa de forma satisfatória, sendo assim incidiu na conduta prevista no art. 41, Il, por desempenho insuficiente, conforme termo de abertura de vistas. Trata-se de falta formal, cuja incidência se dá apenas com a conduta, no caso a falta de lançamento de dados. Desta forma o comunicado não demonstrou nenhuma causa de absolvição/justificação prevista nos art. 6° ou 7°, do MAPPA, capaz de abonar a falta cometida. [...] (Evento 1 – DOC9 – fl. 10 – Processo Originário) Observa-se que a motivação apresentada pela Administração Militar para reconhecer o cometimento da transgressão disciplinar não se limitou a mencionar a NGA da Intendência da 239ª Cia, mas também se baseou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 no fato de que, em outras oportunidades, todos os campos do livro de controle foram devidamente preenchidos, sendo que o próprio apelado asseverou que não completou as anotações nos referidos dias em virtude de estar muito atarefado. Conforme ressaltado pelo comandante, constata-se que o livro de armar e desarmar era rotineiramente preenchido pelos militares, como se pode ver das cópias juntadas aos autos (Evento 1 – DOC6 – fls. 3/5 – Processo Originário), salientando-se que o cabeçalho do livro traz o controle de entrega dos materiais, a identificação do recebedor e dos materiais para serem preenchidos, de modo que não há como o apelado alegar que essa obrigação veio apenas com a NGA da Intendência da 239ª Cia, quando ele próprio, antes da divulgação da NGA, já preenchia os campos do livro, tendo deixado de fazê-lo nos dias 5, 19 e 25 de fevereiro de 2018 em razão de estar “assoberbado e muito atarefado com as demandas do serviço” (Evento 1 – DOC8 – fl. 6 – Processo Originário). Observa-se que, quando o próprio apelado afirma que ele deixou de preencher corretamente o livro em razão de estar muito atarefado, ele mesmo está confessando que tinha conhecimento da sua obrigação de preencher o livro, razão pela qual compreendo que não merece prosperar o fundamento da sentença de que, à época dos fatos, não era exigido o preenchimento do livro, pois a NGA ainda não havia sido divulgada aos militares. Não bastasse, conforme salientou o CEDMU, a previsão de preenchimento do livro já se encontrava prevista no item 7 da Resolução n. 4.149/2011 (Manual de Administração de Armamento e Munição), no qual consta que: A arma da carga da Polícia Militar de Minas Gerais é distribuída ao policial militar no início de seu turno de trabalho e deve ser devolvida ao término, exceção feita aos detentores de autorização para porte especial. A distribuição será individualizada, mediante recibo em livro próprio ou observância de rotina em sistema informatizado de administração de materiais da Instituição, de modo a permitir a identificação do detentor, bem como a data e a hora de recebimento e de devolução. Veja-se que essa obrigação de os militares fazerem o controle do armamento e do equipamento já constava em uma Resolução de 2011, razão pela qual é incabível a alegação de que o preenchimento do livro apenas poderia ser exigido após a divulgação da NGA. A alegação do apelado de que, conforme o item 6 da Instrução Conjunta das Corregedorias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar (ICCPM/BM n. 1/2014), é necessária a preexistência de norma específica para a configuração da transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02 também não merece prosperar. A ICCPM/BM n. 1/2014, no tocante à transgressão em exame, apresenta a seguinte compreensão: Para a configuração da transgressão em análise, é imprescindível que seja demonstrada a desídia no exercício funcional, caracterizada por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 fato que revele, pelo menos, uma das quatro condutas descritas no tipo. Nesses termos, devem estar presentes na conduta do militar todos os seus elementos constitutivos, a saber: 1. Conduta desidiosa. Desídia possui múltiplos significados, dentre eles, preguiça, desleixo, inércia, descaso, incúria, desatenção, negligência, indolência, apatia e outros; 2. A situação funcional caracterizada pelo "desempenho das funções". No instante do cometimento da transgressão, deverá o militar estar de serviço ou deve a transgressão ser cometida em razão de sua função policial ou bombeiro militar; 3. Desempenho insuficiente: refere-se ao cumprimento de atribuições ou ordens, de forma a não satisfazer por completo aquilo que fora previamente determinado. Para a ocorrência desse elemento, deve preexistir uma atribuição determinada, que seja objetivamente mal desempenhada; 4. Desconhecimento da missão: caracteriza-se pela falta de informações, por parte do militar, acerca da tarefa que lhe foi incumbida e da qual deveria inteirar-se para o fiel e efetivo cumprimento; 5. Afastamento injustificado do local: configura-se pela falta de razões plausíveis que possam escudar seu afastamento, sem autorização, do lugar onde deveria estar. Acrescenta-se que, dependendo da situação, poderá configurar, também, o crime previsto no art. 195 CPM (abandono de posto); 6. Procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais: é fundamental a identificação da norma violada como aquelas de cunho genérico, emanadas por meio de memorando, ofício circular, instrução ou outro documento interno correlato que, neste caso, deverá ser mencionado no termo de abertura de vista, para apresentação de defesa. Após a leitura do teor da Instrução, verifica-se que a exigência de violação de norma específica preexistente, conforme descrito no item 6, diz respeito à configuração da transgressão de desídia quando for caracterizada por procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais, o que não é o caso dos autos. No caso em exame, ao apelado foi imputada a transgressão disciplinar de desídia caracterizada por desempenho insuficiente, a qual se encontra explicada no item 3 da mencionada Instrução. No item 3, consta que o desempenho insuficiente se refere ao cumprimento de atribuições ou ordens, de forma a não satisfazer por completo aquilo que fora previamente determinado, salientando-se que, nesse caso, deve preexistir uma atribuição determinada. Conforme demonstrado acima, na hipótese dos autos, havia a preexistência de uma atribuição que não foi cumprida por completo pelo apelado, pois ele deixou de preencher todos os campos de controle do livro de armar e desarmar, embora ele tivesse pleno conhecimento dessa obrigação, a qual, inclusive, já constava na Resolução n. 4.149/2011 (Manual de Administração de Armamento e Munição. Por tais fundamentos, compreendo que restou devidamente comprovada a prática da transgressão disciplinar prevista no art. 14, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02 pelo apelado, razão pela qual deve ser mantida a punição imposta pela Administração Militar. Saliente-se, por oportuno, que o controle jurisdicional dos processos administrativos se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível ao Poder Judiciário valorar as provas apresentadas ou mesmo avaliar se foi justa ou não a sanção disciplinar imposta, uma vez que tais questões são afetas ao mérito administrativo. Nesse sentido, trago à baila precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada. 3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos. 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (Destaca-se) Assim, estando o ato administrativo-disciplinar questionado amparado pela legalidade e pela legitimidade, uma vez que devidamente motivado, tendo sido permitido ao apelado o exercício da ampla defesa e do contraditório, incabível é qualquer intervenção do Poder Judiciário. Ressalte-se, ainda, que a sanção imposta, isto é, prestação de 8h de serviço, com o decréscimo de 16 (dezesseis) pontos do conceito funcional, mostra-se proporcional e razoável ao caso, considerando-se que o apelado praticou uma transgressão disciplinar de natureza média. Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença a quo e manter a punição disciplinar aplicada ao autor, ora apelado, no PCD n. 108.673/2018 – 4ª RPM. Inverto, ainda, os ônus da sucumbência e, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios estabelecidos na primeira instância, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigência do pagamento, uma vez que o apelado foi beneficiado com a concessão da gratuidade da justiça (Evento 15 – Processo Originário). É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que deu provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de fevereiro de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator